Tribunal: STJ
Processo: 0001171-54.2010.8.19.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2111935 - RJ
(2022/0147454-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOÃO PAULO MELO DO NASCIMENTO - RJ141548
ADVOGADO
: JULIANA FLORENTINO DE MOURA - RJ170096
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES - DF020596
ANDRÉA ABRAHÃO DA SILVA - RJ136110
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCOS ROSA ALVES - RJ150900
MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA E OUTRO(S) - DF060516
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA54904836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9455abab-6c83-42c4-b43b-930af1afa38a

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9455abab-6c83-42c4-b43b-930af1afa38a

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2111935 - RJ
(2022/0147454-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOÃO PAULO MELO DO NASCIMENTO - RJ141548
ADVOGADO
: JULIANA FLORENTINO DE MOURA - RJ170096
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES - DF020596
ANDRÉA ABRAHÃO DA SILVA - RJ136110
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCOS ROSA ALVES - RJ150900
MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA E OUTRO(S) -
DF060516
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54527133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:20
Código de Controle do Documento: f986caf3-21a5-4a10-a8bb-9c573df4a060

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.755):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
Em suas razões, a parte agravante insurge-se contra a incidência do
Tema n. 339 do STF como óbice ao seguimento do recurso extraordinário,
porquanto afirma não terem sido apreciadas relevantes teses defensivas,
supostamente capazes de alterar o desfecho dado à causa. Dentre elas, estaria
aquela que sustenta que a tributação objeto da lide decorreria de presunção
legal de venda, resultante da inidoneidade da documentação fiscal apresentada.
Ademais, aduz que o acórdão recorrido careceria de adequada
fundamentação, pois teria deixado de analisar os argumentos suscitados no
agravo interno, destinados ao afastamento dos óbices que impediram o
conhecimento do recurso especial.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54527133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:20
Código de Controle do Documento: f986caf3-21a5-4a10-a8bb-9c573df4a060

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.669-2.671):
Preliminarmente, constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal
art. 1.022
de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.
Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do
aresto impugnado, asseverando que o Colegiado
não se
a quo
pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de
Declaração. Todavia, verifica-se que o acórdão controvertido
está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Aclaratórios, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
Documento eletrônico VDA54527133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:20
Código de Controle do Documento: f986caf3-21a5-4a10-a8bb-9c573df4a060

Registre-se, portanto, que a Corte estadual examinou e decidiu,
fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo,
não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
Observo que não foi emitido juízo de valor sobre as questões
jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. É
inadmissível o conhecimento do Recurso Especial quando os
artigos tidos por violados não foram apreciados pela instância de
origem, a despeito da oposição de EDcl e ainda que se trate de
matéria de ordem pública, como a prescrição, haja vista a
ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie,
a Súmula 211/STJ.
Além disso, apenas para esclarecer eventuais dúvidas, ressalto
que, mesmo nos casos em que os Declaratórios são acolhidos
"para efeito de prequestionamento", não é satisfeita tal
exigência. Isso porque, para que se tenha por atendido esse
requisito, não basta que se dê por prequestionado o dispositivo,
é indispensável também a emissão de juízo de valor sobre a
matéria.
Conforme assentado na decisão monocrática, a irresignação
esbarra no óbice da Súmulas 7 do STJ e 283 do STF.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os
fundamentos do
recorrido (fls. 1.700-1.702):
decisum
Cinge-se a controvérsia acerca da existência de operação
tributável pelo Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
no que se refere à saída do LGN (Líquido de Gás Natural)
do terminal de Cabiúnas (TECAB).
Conhece-se do recurso, uma vez presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Trata-se
de
demanda
ajuizada
por
PETROLEO
BRASILEIRO S.A - PETROBRAS - em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
INSPETORIA FISCAL ESPECIALIZADA DE PETROLEO E
COMBUSTÍVEL - IFE 04 na qual pleiteiam a anulação de
autos de infração de fls.
(indexador 00062) com
54/69
aplicação da súmula 166 do STJ. (...)
Realizada a perícia foi apresentado o laudo pericial de fls.
(indexador 001028 e 001040), complementado
993/1051
pelas manifestações do perito de fls.
(indexador
1298/1302
01516).
Com efeito, a natureza do fato gerador para a cobrança do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS) é a
comercialização de mercadorias ou a prestação de serviço
relativo ao transporte ou comunicação. Assim, o imposto
será cobrado quando houver a prática de atos que
caracterize a mercancia, ou seja, houver a transferência de
bens com fins eminentemente econômicos.
Note-se que como bem pontuado no julgado que não há
divergência jurídica quanto à tese manejada pela própria
parte autora, que, ademais, encontra- se sustentada na
jurisprudência majoritária e vinculante do e. Superior
Tribunal de Justiça, consubstanciada no verbete sumular
no 166:
Súmula 166 STJ - Não constitui fato gerador do ICMS o
simples deslocamento de mercadoria de um para outro
estabelecimento do mesmo contribuinte.
Ressalte-se, ainda que nesse passo, tendo análise técnica
pericial concluído inequivocamente que a destinação
exclusiva do LGN é para estabelecimentos da própria
PETROBRAS (até por não ter valor comercial nesse
estado de pré-separação) a conclusão, no aspecto jurídico
da questão, só pode ser a de que a movimentação do
LGN, apontada nos autos de infração objeto da lide,
Documento eletrônico VDA54527133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:20
Código de Controle do Documento: f986caf3-21a5-4a10-a8bb-9c573df4a060

correspondente a hipótese de não incidência tributária, ou
seja, não se constitui fato gerador do ICMS.
Assim, diante do exposto, o referido artigo encontra-se em
confronto com a referida Súmula 166 do STJ, bem como
com o entendimento do STF e desta Corte de Justiça,
razão pela qual, deve ser mantida a sentença, com relação
a este tópico.
Com relação a multa de 400 UFIRs para cada auto de
infração passa-se a análise deste tópico.
Conforme mencionado, para justificar operações de saída
de LGN a empresa apresentou relação de notas fiscais
com a descrição de mercadoria "petróleo mistura"
(indexador 00794 – fls.
), produto que não tem
775/779
qualquer relação com o LGN.
Tais notas foram, assim, descartadas e consideradas
inábeis a amparar as operações de saída, dado que não
contavam com a correta descrição da mercadoria.
Em resumo, os documentos fiscais apresentados com a
descrição "petróleo mistura" não são documentos hábeis
para amparar operações de saída de LGN do Terminal de
Cabiúnas (TECAB).
A inadequação da descrição adotada pela PETROBRAS
foi, inclusive, percebida pelo i. Expert, valendo reprisar o
seguinte trecho do laudo pericial:
No que tange ao exame da documentação apresentada
pela Autora e presente nos autos, às fls. 775 e seguintes
(notas fiscais). Não se pode dizer unicamente pela
descrição constante nas notas, que o produto transferido
se trata de LGN - Liquido de Gás Natural, uma vez que no
campo apropriado das notas fiscais se pode notar a
descrição "petróleo mistura", não se prestando por si só, a
descrever de maneira apropriada o produto objeto da
transferência.
Logo, considerada inidônea a documentação fiscal emitida,
enseja a manutenção parcial dos autos de infração objeto
da lide quanto à aplicação da penalidade prevista pelo
texto então vigente do artigo 59, IX, "a" da
como bem pontuado no julgado
Lei no 2.657/1996,
Dessa maneira, como a fundamentação
é apta, por si só,
supra
para manter o decisum combatido e não houve contraposição
recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o
óbice da
"É inadmissível o Recurso
Súmula 283/STF:
Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Afasta-se a ideia de simples valoração da prova, já que a
instância de origem decidiu a questão com base no suporte
fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior
Tribunal de Justiça ante a incidência de sua Súmula 7: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial".
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração subsequentes (fls. 2.708-2.714):
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais
sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro
e/ou
material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao
agravo interno, verifica-se que o então relator do feito, Ministro
Documento eletrônico VDA54527133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:20
Código de Controle do Documento: f986caf3-21a5-4a10-a8bb-9c573df4a060

Herman Benjamin considerou que a irresignação não merecia
prosperar em razão da falta de argumentos hábeis para alterar
os fundamentos da decisão agravada, firmada em óbices
sumulares que impediram o exame do mérito, e na ausência de
vícios no acórdão recorrido.
[...]
Com efeito, entendo que o i. relator respondeu todas as
questões apresentadas, de acordo com o que considerou
cabível, não havendo que se falar em omissão.
Ainda assim, diante do inconformismo da parte, que insiste nas
mesmas alegações, cabe registrar um breve adendo. Com
efeito, os argumentos relativos a suposto erro de procedimento
não se sustentam, a teor do que dispõe o enunciado 7 da
Súmula do STJ. Os autos demonstram a realização de perícia e
de sua complementação (v. fl. 1697), sendo certo que a
sentença e o acórdão estiveram amparados na prova técnica.
Assim, a alegação da parte não encontra respaldo no contexto
fático, sendo impossível, dentro dos estreitos limites do recurso
especial, rever esse entendimento.
[...]
Ademais, as questões atinentes ao prequestionamento e à
superação dos demais óbices sumulares revelam, em verdade,
mero inconformismo com o desfecho da demanda, insuscetível
de revisão por vício processual.
[...]
Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte
Superior, o julgador não está obrigado a responder um a um
todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à defesa da
teoria que apresentaram, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões para o afastamento da alegação de negativa de prestação jurisdicional
por parte da Corte originária. Do mesmo modo, foram devidamente declinados
os motivos pelos quais não estariam preenchidos os requisitos de
admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, o que impediu o conhecimento de
substancial parcela da matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame
das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de
óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:20
Código de Controle do Documento: f986caf3-21a5-4a10-a8bb-9c573df4a060

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.111.935 / RJ
Número Registro: 2022/0147454-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011715420108190028 11715420108190028 202124507975
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES - DF020596
ANDRÉA ABRAHÃO DA SILVA - RJ136110
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCOS ROSA ALVES - RJ150900
MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA E OUTRO(S) -
DF060516
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : JULIANA FLORENTINO DE MOURA - RJ170096
JOÃO PAULO MELO DO NASCIMENTO - RJ141548
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JULIANA FLORENTINO DE MOURA - RJ170096
Documento eletrônico VDA54882231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: e2a38b49-310a-47ed-861a-4f8cd93e8ab8

PROCURADOR
JOÃO PAULO MELO DO NASCIMENTO - RJ141548
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES - DF020596
ANDRÉA ABRAHÃO DA SILVA - RJ136110
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
MARCOS ROSA ALVES - RJ150900
MARCELO RODRIGUES DE SIQUEIRA E OUTRO(S) - DF060516
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: e2a38b49-310a-47ed-861a-4f8cd93e8ab8